Tribunal: TJMT
Processo: 1045869-85.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045869-85.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RAVENY MELISE DUARTE - CPF: 020.185.141-56 (RECORRENTE), ANTONIO BRUNO DE SOUZA TOMAZ DE AQUINO - CPF: 029.490.431-00 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALUNA DESISTENTE. NOVA MATRÍCULA COM APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS. ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR DO CURSO. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. COBRANÇAS LEGÍTIMAS. DANO MORAL IMPROCEDENTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A autora, ora recorrente, afirma na inicial que se afastou dos estudos nos anos de 2013 e 2017, porém, não apresentou qualquer prova de que tenha solicitado a instituição de ensino, o cancelamento da matrícula, o trancamento do curso ou, ao FIES, o aditamento em face da suspensão do curso nesses períodos, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC. Assim, não há como acolher a narrativa de que trancou o curso no período e que não reprovou das disciplinas, conforme informado pela recorrida.

2.
Em contrapartida, a reclamada demonstra através de histórico escolar que a autora foi reprovada em disciplinas do período 2017/1 e 2017/2 e no ano de 2018 desistiu do curso
.
Em 07/2020 matriculou-se novamente na instituição
(Id. 100026966)
, sendo realizada a análise de aproveitamento de estudos
(Id.

100026976)
, de modo que as matérias constantes da grade curricular que não foram beneficiadas com aproveitamento devem ser cursadas pela recorrente para que conclua a graduação, sendo exercício regular do direito da reclamada cobrar pela prestação do serviço.

3.
Não se vislumbra, portanto, conduta ilícita praticada pela recorrida e a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela promovente em face da sentença de improcedência da pretensão inicial sob fundamento de que as cobranças discutidas não violam o que foi pactuado entre as partes, considerando a nova matrícula da autora no ano de 2020.

A recorrente sustenta a reforma da sentença para que seja determinado à reclamada que mantenha as disciplinas constantes da grade curricular do ano de 2011, quando ingressou no curso, bem como sejam declaradas indevidas as cobranças referentes ao ano de 2017 e das novas disciplinas incluídas em sua grade.

Em petição de 09/03/2022 (Id. 120656478), o recorrente apresenta documentos correspondentes a pagamento efetuado em 25/02 em favor da recorrida (Id. 120656480, Id. 120656483 e Id. 120656485).

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça a Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade dos débitos cobrados pela universidade referente a disciplinas que a autora alega não constar da grade curricular quando matriculada no curso de Engenharia de Produção no ano de 2011, e, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante sustenta que no ano de 2011 iniciou o curso de graduação em Engenharia de Produção na instituição reclamada. Contudo em 2013, por motivos de saúde necessitou afastar-se dos estudos, retornando em 2014 até 2017, quando novamente precisou trancar a matrícula, restando em aberto apenas as matérias de TCC e estudos dirigidos para posterior conclusão do curso.

Afirma que, por ser bolsista do FIES e não ter concluído o curso no tempo determinado, foi obrigada a firmar instrumento particular de confissão e novação de dívida para com a requerida, arcando com os valores ali especificados, para que, assim, estivesse liberada no sistema da ré para cursar as matérias restantes, o que não ocorreu, tendo em vista ainda estar impedida de cursar as matérias restantes de sua grade curricular inicial.

Conta ainda que é cobrada pela universidade por matérias referentes ao ano de 2017, época em que esteve afastada dos estudos, além de disciplinas que não eram cobradas quando do seu ingresso ao curso.

Corroborando com o alegado, juntou na exordial
quadro de horários sem assinaturas
,
histórico escolar
,
solicitação encaminhada por e-mail para exclusão de débitos
,
extrato financeiro
,
estrutura curricular de 2014/1
,
termo aditivo do FIES
,
instrumento particular de confissão e novação de dívida
,
boleto
,
atestado médico
,
conversas via whatsap
p,
notificações extrajudiciais
,
protocolos e e-mails
.

Importa consignar que no
id. 100023092
a autora anexou documento retirado do sistema da Reclamada, onde constam boletos vencidos, referentes às parcelas de 08/2020 até 01/2021, totalizando R$ 5.870,98 (cinco mil, oitocentos e setenta reais e noventa e oito centavos).

Como acima relatado, na data de ontem o recorrente fez juntar comprovante de pagamento em favor da reclamada/recorrida.

Ressalte-se que este relator, na oportunidade da sustenção oral muito bem realizada pelo patrono do recorrente, questionou ao mesmo se aludido comprovante de pagamento apresentado em 09/03/2022 se refere a débitos de 2017, no que o nobre advogado respondeu negativamente, afirmando que o pagamento se refere a débitos de 2020.

Em contrapartida, a instituição de ensino aduz que a autora ingressou no ano de 2011 e que em 2018 não realizou a renovação da matrícula, de modo que se considerou a aluna como desistente. Conta ainda que no ano de 2020 retornou à universidade como nova aluna e solicitou aproveitamento de disciplinas. Por estes motivos, afirma que a Reclamante deve cumprir a grade referente ao ano 2020, de modo que inexiste qualquer ilegalidade nas cobranças efetuadas.

Narra que
“a aluna obteve o aproveitamento de 39 (trinta e nove)
disciplinas, sendo as demais devidas, a serem cursadas para fins de integralização da
matriz curricular vigente (matriz desde 2017/2)”
e que
“aceitar que à aluna subsista o direito de ter uma matriz curricular a ela aplicada ad eternum significa admitir, por exemplo, que um aluno da IES de 2005, refaça a matrícula em 2020 e deva a ele ser disponibilizada as matérias lecionadas há mais de uma década, bem como eventuais aperfeiçoamentos didático-pedagógicos não serem fornecidos por conta de não serem aplicáveis à sua matriz original” (sic)
.

Nesse contexto, o juízo de primeiro grau considerou que
“
em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, constata-se que as cobranças não violam o que foi pactuado, pois as disciplinas cobradas não são da matricula antiga (RA 855200191) da reclamante e sim da nova matricula pactuada, RA 3863607191 (ID 47958784) é exatamente o mesmo que está sendo cobrado (ID. 47958762)”
, de modo que julgou improcedente a pretensão inicial.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que apesar da autora, ora recorrente, afirmar que se afastou dos estudos nos anos de 2013 e 2017, não apresentou qualquer prova de que tenha solicitado a instituição de ensino, o cancelamento da matrícula, o trancamento do curso ou, ao FIES, o aditamento em face à suspensão do curso nestes períodos, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC.

De outro modo, a Reclamada demonstra através de histórico escolar que a autora foi reprovada em disciplinas do período 2017/1 e 2017/2 e no ano de 2018 desistiu do curso
,
bem como, em
07/2020 matriculou-se novamente na instituição

(Id. 100026966)
, sendo realizada a análise de aproveitamento de estudos
(Id. 100026976)
, de modo que as matérias constantes da grade curricular, que não foram beneficiadas com aproveitamento, devem ser cursadas pela recorrente para que conclua a graduação.

Portanto, não se vislumbra a prática de ato ilícito pela instituição de ensino, sendo exercício regular do seu direito cobrar pela prestação do serviço.

Como se pode observar, a autora detinha de conhecimento de que foi gerada uma nova matrícula, distinta da anterior, de modo que a grade de disciplinas seria a vigente para o curso, não sendo uma continuação da grande do curso anterior.

Destarte, a manutenção da sentença que julgou pela improcedência dos pedidos iniciais é a medida que se impõe.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADAS. CURSO DE PÓS - GRADUAÇÃO. DESISTÊNCIA. ABANDONO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONSUMIDOR. PEDIDO DE REABERTURA PARA MATRÍCULA NOS MOLDES DO CONTRATO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APROVEITAMENTO DAS MATÉRIAS EM OUTRO CURSO. COBRANÇA DE NOVOS VALORES REFERENTES À NOVA GRADE CURRICULAR. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...). 4. Em que pese se tratar de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática. É necessário, para tanto, a presença da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, o que não se constata no caso concreto. Não é plausível a alegação do autor de que requereu o trancamento do curso e a faculdade nega-se a fornecer tais documentos.
Ao requerer o trancamento, o aluno recebe cópia do protocolo e acompanha o processo junto à faculdade. Por outro lado, se o aluno não faz o pedido de trancamento, não há como requerer que a Instituição de Ensino produza prova negativa. 5. Da leitura dos autos comprova-se que a parte autora, ora recorrente, desistiu do curso de pós- graduação sem formalizar pedido de "trancamento"
e como bem observado pelo juízo sentenciante: ?(...) embora o item 10.1.1 do contrato firmado entre as partes esclarecer que o abandono do curso não é forma de extinção antecipada do contrato, verifica-se que o termo final do prazo de vigência do aludido instrumento é o último dia do módulo acadêmico ao qual o aluno se vinculou. Nesse contexto, verifica-se pela análise do histórico escolar do requerente (Id. 24226974) que as últimas matérias referentes ao curso dele foram ministradas no primeiro trimestre de 2016, sendo este o marco final para que o demandante exigisse qualquer providência quanto ao seu retorno ao curso?. 6. Nesse contexto, justifica-se a cobrança do valor de R$ 11.060,94 referente à reabertura de matrícula no ano de 2017 em curso de pós-graduação compatível com anteriormente contratado, com aproveitamento das matérias já cursadas, haja vista a alteração da grade curricular. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07079482620188070009 DF 0707948-26.2018.8.07.0009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 20/03/2019, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por derradeiro, com relação ao comprovante de pagamento e documentos juntados pelo recorrente na data de ontem (09/03), influência alguma têm no presente caso, quer porque, segundo o próprio patrono, se referem a débitos do ano de 2020, débitos estes que não são objeto do presente processo. E caso fosse relativos aos débitos de 2017, isto representaria tão somente o cumprimento espontâneo da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela reclamante e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022